Tribunal: CARF
Processo: 13601.000074/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000074/2002-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.369 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
AGUAS MINERAIS IGARAPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REFLEXO
Os créditos pleiteados em PER/DCOMP foram reduzidos em razão de auto de
infração aplicado para constituir crédito tributário por considerar que as saídas
realizadas continham classificação fiscal equivocada. Surgindo este débito, a
escrita fiscal foi refeita.
O deslinde da causa depende totalmente do deslinde do processo do auto de
infração, onde se discute a classificação fiscal. Referido processo foi
definitivamente julgado na esfera administrativa e seu resultado deve ser
aplicado neste processo de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para aplicar o resultado do julgamento do processo no
13603.000976/2006-39.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Muller
Nonato Cavalcanti Silva (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva
(Suplente), Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000074/2002-99
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000074/2002-99

Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI apurados e acumulados ao
final do 4o trimestre de 2001 sobre matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, nos termos do artigo 11 da Lei no 9.779/1999.
Conforme termo de verificação fiscal, fls 70-78, a empresa foi intimada para
apresentar diversos documentos fiscais, como notas fiscais, livros de entrada e de saída. Após a
análise da documentação, a fiscalização detectou que a contribuinte engarrafa água mineral, com
e sem gás, em recipientes de diversos tamanhos, cuja classificação fiscal é 22.01.10.00.00 EX
01, 22.01.90.00.00, os quais constam na TIPI como NT.
Outrossim, analisadas as entradas e saídas de mercadorias ocorridas entre julho de
2001 a junho de 2002 foram constatadas as seguintes irregularidades:
a) CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO
1) MERCADORIA PARA REVENDA
A contribuinte adquiriu refrigerantes da marca Pitchula e Grapetinho já totalmente
acabados do ponto de vista de industrialização, os quais são classificados na posição 2202.10.00
da TIPI, sendo que a adquirente não realizou sobre tais produtos qualquer tipo de operação que
caracterize industrialização, situação que impede a apuração do crédito.
2) ATIVO IMOBILIZADO
A empresa informou no Livro Registro de IPI, no terceiro decêndio de julho de
2001, a importância de R$ 111.283,00 relativa a crédito de IPI decorrente de "Compras para o
Ativo Imobilizado". Não há previsão legal pelo creditamento, motivo pelo qual a importância de
R$ 111.283,00 também está sendo glosada.
b) SAÍDA DE PRODUTOS COM INSUFICIÊNCIA DO IMPOSTO
O estabelecimento industrial promoveu a saída de produtos tributados com insuficiência
de lançamento do imposto nas respectivas notas fiscais de saídas.
No período sob análise a empresa iniciou a comercialização do produto de sua própria
fabricação intitulado "Refrigerante Igarapé", nos sabores guaraná, laranja e limão e cola,
em embalagens PET de plástico não retornáveis, de 2000 ml e de 500 ml.
O referido produto classifica-se na TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados no código 2202.10.00, estando sujeito ao regime de tributação
previsto no artigo 3° da Lei 7.798, de 10/07/89, submetendo-se ao pagamento do
imposto segundo a capacidade e natureza do respectivo recipiente, cujos valores em
reais, para o período fiscalizado, foram fixados, por unidade ou por determinada
quantidade de produto, pela Tabela "B" do artigo 136 do RIPI
(...)
De acordo com informação da empresa (fls. 49/50), foi realizada a tributação dos
refrigerantes da seguinte maneira:
• Refr. Pet 2000m1 guaraná, laranja e limão, IPI de R$ 0,66 por conjunto de 6 unidades;
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000074/2002-99

• Refr. Pet 2000m1 cola, IPI de R$ 1,32 por conjunto de 6 unidades;
• Refr. Pet 500m1 guaraná, laranja e limão, IPI de R$ 0,66 por conjunto de 12 unidades;
• Refr. Pet 500m1 cola, IPI de R$ 1,32 por conjunto de 12 unidades;
Pela comparação dos valores de IPI indicados na legislação com os praticados pela
empresa, depreende-se, logo, que a empresa tributou as saídas dos refrigerantes em
garrafas PET de 2000 ml com a alíquota reduzida em 50%.
A Nota Complementar NC (22-1) da TIPI assim estabelece:
"NC (22-1) Ficam reduzidas de cinqüenta por cento as alíquotas do IPI relativas aos
refrigerantes, refrescos e néctares, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de
guaraná, classificados no código 2202.10.00, que atendam aos padrões de identidade e
qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento e estejam
registrados no órgão competente desse Ministério."
Para usufruir de tal beneficio, entretanto, há a necessidade de declaração formal por
parte da Secretaria da Receita Federal concedendo a redução de alíquota, através de Ato
Declaratório, após audiência do órgão competente do Ministério da Agricultura quanto
ao cumprimento dos requisitos previstos para a sua concessão. É o que estabelece o
inciso I do artigo 57 do RIPI/98.
Por meio do Ato Declaratório Executivo n° 30, de 30/05/2003 (fl.158), o Delegado da
Receita Federal em Contagem, atendendo a pedido formulado pela empresa por meio do
processo n° 13603.001508/2001-77, protocolado em 09/10/2001 (fls. 152/157),
concedeu-lhe redução de cinqüenta por cento na alíquota de IPI de que trata a Nota
Complementar (NC) 22-1 da TIPI para os refrigerantes de Limão, Laranja e Guaraná
por ela fabricados, com vigência a partir de 08/10/2001. Em face do acima exposto, fica
evidenciado que todas as saídas de refrigerantes de 2000 ml nos sabores guaraná, laranja
e limão efetuadas até 08/1 0/2001 com redução de 50% (cinqüenta por cento) na
alíquota não dispunha de respaldo legal, motivo pelo qual foi efetuado o levantamento
de todas as notas fiscais de saídas, tendo apurado a diferença do IPI a pagar, conforme
"Demonstrativo de Apuração do IPI Devido nas Saídas de Refrigerantes PET 2000 ml -
fardo com 6 unidades" anexada às fis. de 37/46.
Apesar de somente ter sido reconhecida a redução de alíquota para os refrigerantes de
sabor Limão, laranja e guaraná, a empresa continuou a dar saída, até de 27/11/2001, aos
refrigerantes de 2000 ml com os demais sabores, representados pelo código 45,
utilizando a alíquota de R$ 0,66 por conjunto composto de 06 unidades, enquanto a
alíquota correta, como visto acima, seria R$ 1,32 por conjunto composto de 06
unidades.
No que tange aos refrigerantes PET 500 ml, como visto acima a empresa informou que
utilizou a alíquota de R$ 0,66 por conjunto com 12 unidades de refrigerantes de sabor
laranja, guaraná e limão e R$ 1,32 por conjunto com 12 unidades de refrigerantes de
sabor cola. Assim sendo, considerando que a alíquota aplicável ao conjunto com 12
unidades deveria ter sido R$ 0,94, em conformidade com a tabela transcrita acima, fica
evidenciado que as saídas dos refrigerantes com os sabores guaraná, laranja e limão foi
efetuada com alíquota a menor no período anterior a 08/10/2001.
Também em relação aos refrigerantes de 500 ml, embora somente tenha sido
reconhecida a redução de alíquota para os refrigerantes de sabor Limão, laranja e
guaraná, a empresa continuou a dar saída, até de 27/11/2001, aos refrigerantes de
500m1 com os demais sabores, representados pelo código 46, utilizando a alíquota de
R$ 0,66 por conjunto composto de 12 unidades , enquanto a alíquota correta, como visto
acima, seria R$ 0,94 por conjunto de 12 unidades.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000074/2002-99

Em face do acima exposto, foi efetuado o levantamento de todas as notas fiscais de
saídas de refrigerantes de 500 ml com diferença de IPI, tendo apurado a diferença do IPI
a pagar, conforme "Demonstrativo de Apuração do IPI Devido nas Saídas de
Refrigerantes PET 500 ml - fardo com 12 unidades", que anexamos às fls. de 34/36.
Baseado no que foi exposto, foi efetuada a reconstituição da escrita fiscal da
contribuinte, relativa ao Registro de Apuração de IPI do período de 01/07/2001 a
30/06/2002 (fls. 29/33), tomando corno ponto de partida a ausência de saldo credor no
período de apuração encerrado em 30/06/2001, o qual foi objeto de auto de infração
acostado ao processo n° 13603.001.408/2001-41, tendo restado saldo devedor no valor
de R$ 3.461,41, que foi, inclusive, parcelado pela empresa, conforme informação
constante nos Sistemas da SRF (fl. 200).
Como resultado da reconstituição da escrita realizada foram apurados saldos devedores
de IPI, os quais estão sendo lançados de oficio.
Depreende-se dos autos que a fiscalização resultou na lavratura de dois autos de
infração:
1) O primeiro lavrado para prevenir os efeitos da decadência no processo
administrativo fiscal n° 13603.000977/2006-83 diz respeito a créditos tributários lançados em
decorrência de aproveitamento do IPI destacado nas aquisições de insumos empregados na
elaboração de produtos não-tributados, em face do ajuizamento da ação n°. 2003.38.00.000284-
0, atualmente em trâmite no Tribunal Regional da 1o Região. Deste auto de infração não houve
glosa de crédito, apenas a constituição de um crédito tributário para uma futura cobrança, caso a
decisão judicial seja favorável ao Fisco;
2) O segundo, no processo no 13603.000976/2006-39 resultou exigência de
reconstituição da escrita fiscal diante das glosas de créditos de produtos adquiridos para revendas
e bens escriturados no ativo imobilizado, bem como a constituição de créditos tributários
relacionadas com as saídas de refrigerantes tributados pela alíquota incorreta.
Com reconstituição da escrita fiscal, não restou créditos para ressarcimento. Como
consequência, foi proferido o Despacho decisório, fls. 117-118 para indeferir o ressarcimento.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001 E
menta: PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento, após efetuadas as deduções pertinentes, o estabelecimento matriz da
pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos
próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
Base Legal: IN SRF n° 600, de 2005.
Solicitação Indeferida
(...)
Em conformidade à Comunicação de Serviço n° 2, de 25/07/2000, procedeu-se à
lavratura do Termo de Verificação Fiscal pela Seção de Fiscalização desta Delegacia,
havendo o mesmo concluído pelo indeferimento do pleito, referente ao 4° trimestre do
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000074/2002-99

ano-calendário de 2001, tendo em vista que, conforme despacho de fl. 75, "analisadas,
por amostragem, as entradas e saídas de mercadorias ocorridas entre julho de 2001 e
junho de 2002, seja diretamente nas notas fiscais, quando existiam, seja através da
escrituração fiscal, constatamos irregularidades de apropriação indevida de créditos e de
insuficiência no lançamento do IPI nas notas fiscais de saídas, que deram origem a
lançamento do crédito tributário através de Auto de Infração de IPI, processo
administrativo 13603.000977/2006-83, irregularidades estas que se encontram
devidamente descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 52/56 e nos
demonstrativos de fls. 57/65. Em face das irregularidades apuradas, efetuamos a
reconstituição da escrita fiscal do IPI (fls. 70 a 74), não tendo apurado saldo credor no
terceiro decêndio de dezembro de 2001 e sim saldo devedor".
Em sede de manifestação de inconformidade, fls. 121-124, a contribuinte apenas
teceu argumentos sobre o processo no 13603.000977/2006-83, sustentando a suspensão do feito
enquanto aguardo o deslinde da causa e do processo judicial 2003.38.00.000284-0 em trâmite no
Tribunal Regional da 1o Região. Não apresentou defesa sobre as glosas e os débitos lançados no
processo no 13603.000976/2006-39.
A 3a Turma da DRJ/JFA proferiu o Acórdão no 09-15.530, fls. 246-260, para
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e manter o indeferimento do pedido de
ressarcimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
IPI. RESSARCIMENTO.
Indefere-se o pedido de ressarcimento quando evidente a ausência de saldo credor de
IPI favorável à contribuinte, porquanto todos os créditos passíveis de creditamento,
sejam em razão da decisão judicial, sejam por decorrência de normas legais a que se
submete a Administração Fiscal, já foram contabilizados no confronto com os
respectivos débitos.
Solicitação Indeferida
A d. DRJ discorre sobre os processos no 13603.000976/2006-39 e n°
13603.000977/2006-83, comentando o contencioso ali instaurado.
Em relação ao lançamento de ofício no processo n°. 13603.000976/2006-39,
afirmou que a impugnação já foi analisada por esta DRJ, com a expedição de acórdão que o
julgou procedente em parte, somente porque vários débitos, algumas vezes superiores aos
lançados de oficio, foram confessados no Parcelamento Especial — PAES, instituído pela Lei n°
10.684, de 30/05/2003. O acórdão da DRJ foi juntado aos autos em fls. 153-172.
Como conclusão, todas as infrações indicadas pela Fiscalização foram
confirmadas no Acórdão, o que acarreta a ratificação da reconstituição da escrita fiscal, com
reflexos diretos nos créditos objeto de ressarcimento no presente processo.
Quanto ao lançamento de ofício no processo administrativo fiscal n°.
13603.000977/2006-83, relacionado com os créditos tributários lançados em decorrência de
aproveitamento do IPI destacado nas aquisições de insumos empregados na elaboração de
produtos não-tributados, afirma que não houve glosa, apenas constituição do crédito tributário
para prevenção dos efeitos da decadência, sem lançamento de multa, diante da sentença judicial
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000074/2002-99

proferida nos da ação n°. 2003.38.00.000284-0, que tramitou no Tribunal Regional da 1o Região,
que autorizava a escrituração dos créditos e aproveitamento imediato, antes mesmo do trânsito
em julgado da lide, inclusive, na ocorrência de saldo credor, para compensação com outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Os créditos que motivaram o ingresso judicial não afetaram negativamente a
verificação do saldo credor da contribuinte no presente processo, o que se deduz dos trechos
reproduzidos do Termo de Verificação Fiscal.
Notificada da r. decisão da DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls.
263-266, para sustentar a nulidade da decisão, diante da inovação trazida nos fundamentos do
voto, ao discutir o processo de n° 13603.000976/2006-39, no qual a conta gráfica da Recorrente
teria sido reformulada, findando por eliminar o almejado crédito de R$74.309,65 (setenta e
quatro mil, trezentos e nove reais e sessenta e cinco centavos).
- Com isso, sustentou se tratar de novo fundamento, numa clara supressão de uma
instância julgadora e ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
- Requer o cancelamento da decisão recorrida e determine que a Turma Julgadora
remeta os autos à autoridade administrativa originária, a quem incumbe analisar inicialmente
todas as questões atinentes à controvérsia constante deste feito.
- Caso assim não se entenda, requer que o presente feito seja suspenso até a
análise final e irrecorrível do processo n° 13603.000976/2006-39.
O processo foi remetido ao CARF, que proferiu o Acórdão n° 202-18.433, fls.
277-281, para negar provimento ao recurso voluntário. Diante disso, a Recorrente apresentou
Embargos de declaração, fls. 285-287, para alegar omissão e contradição ao artigo 151 do CTN,
ao não suspender o processo enquanto se aguarda o julgamento do processo n°
13603.000976/2006-39.
O processo foi devolvido para análise da mesma turma do CARF, que acolheu os
embargos, com efeitos infringentes, para anular o Acórdão no 202-18.433 e converter o
julgamento em diligência a fim de que se aguarde o desfecho do Processo no
13603.000976/2006-39.
Com o julgamento definitivo do auto de infração no Processo no
13603.000976/2006-39, foi proferido despacho de encaminhamento de fls. 329 para o retorno
dos autos ao CARF para o julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000074/2002-99

Como relatado, a fiscalização apontou equívocos na apuração dos créditos básicos
de IPI objeto do pedido de ressarcimento ora em análise.
Saliente-se que a fiscalização detectou a escrituração de créditos sobre matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem vinculados a industrialização de produtos
com saída NT. A apuração desse crédito foi realizado com respaldo em decisão judicial de
primeira instância, por isso, não houve glosas de tais créditos, ao contrário, os créditos foram
considerados na reconstituição da escrita do IPI, lavrando-se o auto de infração para prevenir a
decadência, controlado no processo no 13603.000977/2006-83.
Referido processo, assim, não tem repercussão nos presentes autos e suas
consequências serão observadas em processo próprio.
Porém, terá impacto nesse presente processo, o deslinde do auto de infração do
processo n° 13603.000976/2006-39, lavrado em razão de glosas de créditos e apuração de
diferenças de imposto por recolhimento a menor:
1- créditos sobre compras de produtos acabados para revenda, sem novo processo
de industrialização;
2- créditos sobre compras de produtos escriturados no ativo imobilizado.
Houve também a apuração de débitos de IPI nas saídas de refrigerantes
produzidos pela Recorrente com recolhimentos do imposto a menor do que o devido aplicação
de beneficio fiscal sem a prévia declaração formal por parte da Secretaria da Receita Federal
concedendo a redução de alíquota, através de Ato Declaratório, após audiência do órgão
competente do Ministério da Agricultura quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a
sua concessão:
3- a empresa tributou as saídas dos refrigerantes em garrafas PET de 2000 ml com
a alíquota reduzida em 50%;
4- a fiscalização também apurou recolhimento a menor nas saídas de refrigerantes
de 500 ml com diferença de IPI, tendo apurado a diferença do IPI.
Assim, em decorrência dos itens de 1 a 4 descritos acima, foi realizada a
reconstituição da escrita fiscal da contribuinte, relativa ao Registro de Apuração de IPI do
período de 01/07/2001 a 30/06/2002, não restando saldo credor, ao contrário, foi apurado um
débito. Tudo isso, como dito, foi objeto de auto de infração, controlado no processo no
13603.000976/2006-39
Esse é o mérito da controvérsia. Não se discute o crédito em si, mas sim o seu
saldo por conta da reconstituição da escrita fiscal em razão de glosas de créditos e apuração de
débitos no processo no 13603.000976/2006-39.
Com isso, há um reflexo lógico e imediato, o destino do processo no
13603.000976/2006-39 tem repercussão direta no deslinde do presente processo, tanto que o
presente processo estava suspenso na unidade de origem aguardando o deslinde da controvérsia
administrativa sobre o auto de infração. Com isso, conforme despacho de encaminhamento de
fls. 329, referido auto de infração já foi julgado definitivamente pelo CARF, com a publicação
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000074/2002-99

do acórdão no 3401-00.979 proferido pela 1a TO da 4a Câmara da 3a Seção, razão pela qual os
presentes autos retornaram ao CARF para julgamento.
O resultado do processo no 13603.000976/2006-39 restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 10/07/2001 a 30/11/2001
IPI.
REDUÇÃO
DE
ALÍQUOTA
DE
REFRIGERANTES
ESTABELECIDA PELA NOTA COMPLEMENTAR N° 22-1 DA
TIPI/98.
A redução da alíquota do IPI incidente na venda de refrigerantes,
estabelecida pela NC n° 224 da TIPI198, não é auto-aplicável. Para que a
contribuinte tenha direito a redução é necessário o cumprimento de
alguns requisitos e a autorização expedida por declaração da Secretaria
da Receita Federal.
Recurso provido em parte.
O recurso foi provido em parte, pois o auto de infração se referia ao período de
apuração de julho a novembro de 2001, e a Recorrente obteve a autorização para a fruição do
benefício fiscal nas saídas de refrigerantes de sua produção, mas apenas a partir de 08 de outubro
de 2001. Colaciono abaixo alguns trecho do voto:
A recorrente foi autuada em decorrência do recolhimento a menor do IPI e
aproveitamento indevido de crédito. O lançamento relativo ao aproveitamento indevido
de crédito foi cancelado pela DRJ em decorrência da inscrição no PAES, restando a ser
apreciada por este Conselho somente a matéria pertinente ao recolhimento a menor.
O cerne da questão reside no efeito da eficácia do Ato Declaratório no 30, de.30 de maio
de 2003, que reconheceu a possibilidade da recorrente recolher o IPI com 50% de
desconto para os refrigerantes de limão, laranja e guaraná, em conformidade com a Nota
Complementar n° 224 da TIPI.
(...)
O Ato Declaratório Executivo n° 30, de 30 de outubro de 2001, expedido pelo Delegado
da Receita Federal em Contagem/MG, foi juntado à fl. 158 e assim dispõe em seu art.
1°:
"Art. 1' Fica concedida à empresa Águas Minerais Igarapé Ltda., CNPJ
66345.208/0001-50, a redução das alíquotas de que trata a Nota Complementar (NC)
22-1 da TIPI, para os produtos 'Refrigerante de Limão', 'Refrigerante de Laranja' e
'Refrigerante de Guaraná', registrados no Ministério da Agricultura sob os números
MG-09727 00004-6, MG- 09727 00009-7 e MG-0972700001-1, respectivamente, com
vigência a partir de 8 de outubro de 2001". (grifo nosso)
A recorrente alega em sua defesa que o Ato Declaratório apenas reconheceu direito já
outorgado pela TIPI, sendo seus efeitos, portanto, ex tunc.
Contudo a recorrente não tem razão, pois o direito outorgado pela Nota Complementar
n° 22-1 da TIPI/98 não tinha eficácia plena, dependendo de alguns requisitos a serem
preenchidos e somente após o reconhecimento, pela autoridade administrativa, do
cumprimento desses pressupostos, é que a contribuinte passa a ter direito a tal redução.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000074/2002-99

Esse entendimento se infere da leitura do art. 57, inciso I, do Decreto n° 2.637, de 26 de
junho de 1998 (RIPI/98), in verbis:
"Art. .57. Haverá redução.' I - das alíquotas de que tratam as Notas Complementares
NC (21-1) e NC (22-1) da TIPI, que serão declaradas, em cada caso, pela Secretaria
da Receita Federal, após audiência do órgão competente do Ministério da Agricultura
quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a concessão do beneficio". (grifo
nosso)
Pelo que se conclui do dispositivo acima, na verdade o que houve foi a autorização para
a redução de alíquota, a qual dependia de autorização da Secretaria da Receita Federal, a
ser analisado em cada caso. Sendo reconhecido o cumprimento dos requisitos, a SRF
autorizaria Perceba-se que o verbo está no futuro: "serão declaradas", logo, a eficácia
da redução da alíquota depende do ato declaratório da Secretaria da Receita Federal.
Sendo assim, a recorrente tem direito à redução da alíquota somente a partir do período
reconhecido pelo Ato Declaratório, ou seja, a partir de 8 de outubro de 2001.
Portanto, em relação à redução da alíquota, devem ser mantidos todos os lançamentos
referentes aos fatos geradores ocorridos antes de 08/10/2001 e cancelados os ocorridos
após essa data.
Com isso, o acórdão cancelou o lançamento do imposto sobre os fatos geradores
ocorridos após 8 de outubro de 2001. Como os presentes autos se refere à pedido de
ressarcimento do 4o trimestre de 2001, o resultado do julgamento deve ser replicado nos
presentes autos, refazendo-se a escrita fiscal para fins de verificar se há ainda saldo de crédito a
ser ressarcido/compensado.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial provimento
para aplicar o resultado do julgamento do processo no 13603.000976/2006-39.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital